Tribunal: TJMT
Processo: 1032832-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032832-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EXPEDITA MARIA NETO SANTOS - CPF: 240.917.821-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 045.586.181-15 (AGRAVANTE), DIONNY RAFAELLY ROTILI - CPF: 019.876.981-42 (AGRAVADO), DANNY ALEXSANDER ROTILI - CPF: 010.849.901-48 (AGRAVADO), VANIA LIBRELOTTO ROTILI - CPF: 531.870.161-20 (AGRAVADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO E EXPEDITA MARIA NETO SANTOS

AGRAVADO(S): DANNY ALEXSANDER ROTILI e Outros

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTA DE CIENTE NO MANDADO. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para suspensão de ação de usucapião, alegando nulidade da citação dos recorrentes, por ausência de assinatura nos mandados de citação, em descumprimento ao art. 251, III, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a existência de nulidade na citação, ante a ausência de assinatura dos agravantes nos mandados;

(
ii
) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano irreparável diante do prosseguimento da ação.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de assinatura no mandado de citação configura descumprimento formal do art. 251, III, do CPC, comprometendo a validade do ato citatório, uma vez que o conteúdo da certidão
tornou-se
controverso.

4. Constatou-se a probabilidade do direito dos agravantes, com base no risco de prejuízo irreparável, caso o prosseguimento da ação de usucapião leve à alteração do registro imobiliário.

5. A concessão da tutela de urgência atende aos requisitos do art. 300 do CPC, diante da demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para suspender todos os efeitos da sentença proferida na ação de usucapião, inclusive o mandado de averbação enviado ao cartório de registro de imóveis.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de nota de ciente no mandado de citação compromete a validade do ato, sendo necessário suprir a formalidade prevista no art. 251, III, do CPC.

2. A tutela de urgência será concedida diante da demonstração de nulidade processual que pode causar prejuízo irreparável ao direito do recorrente.”

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 251, III, e 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 178.020/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, j. 12/03/2002; TJ-MG, 1780208-07.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MARIA NETO SANTOS
, contra decisão interlocutória
(ID. 172604233 –
autos de origem PJE Nº 1000636-79.2024.8.11.0048
) proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira-MT, que indeferiu a tutela de urgência postulada para suspender a ação de usucapião (processo: 1000025- 29.2024.8.11.0048), com a sustação de tod
a
s as medidas dela decorrentes.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que no mandado de citação da ação de conhecimento, apesar do oficial de justiça apontar que os requeridos agravantes haviam exarado ciência (Id. 140547793), os mandados juntados ao processo estão desprovidos de assinaturas.

Aduz que a ausência de assinatura no mandado só se justificaria se os requeridos tivessem se negado em receber o mandado, fato que se tivesse ocorrido teria que ter certificado pelo oficial de justiça, porém a certidão informa o contrário, que ambos receberam a contrafé sem qualquer observação ou objeção.

Afirma que nos termos do art. 251, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo, obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado, de modo que o ato foi realizado sem a devida formalidade e deve ser anulado.

Sustenta que o fumus boni juris se demonstra pelas disposições legais e jurisprudência colacionada, bem como nas provas documentais trazidas, como Boletim de Ocorrência formulado e ainda, nos próprios mandados de citação, desprovidos de assinatura, documentos juntados e no próprio aviso de recebimento da citação, que demonstra de forma inequívoca que a demandante não recebeu o mandado de citação. Já a ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação - periculum in mora, se demonstra pelo fato do lote objeto da ação, encontrar-se dentro da área dos autores, cujo Loteamento está em fase de regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis, com pendência de averbação de Georreferenciamento já concluído e cadastrado no INCRA desde ano de 2023, e em havendo alteração do tamanho da área e também de confrontantes, impossibilitará a sua averbação, inviabilizando todo o empreendimento dos ora agravantes, bem como o cumprimento do TAC firmado junto ao Ministério Público.

Por essas razões, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender todos os atos posteriores citação na ação de usucapião (processo: 1000025-29.2024.8.11.0048), com a sustação de todos as medidas dela decorrentes,
in
casu
, o mandado de averbação enviado ao cartório de registro de imóvel da comarca de Juscimeira/MT, até o julgamento de mérito da demanda. Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, confirmando em definitivo a tutela recursal.

Tutela recursal deferida em ID. 253911688.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram suas contrarrazões em ID. 255645675, sustentando que a presente demanda configura uma "aventura jurídica". Refutam a alegação de nulidade de citação, argumentando que as citações foram regularmente realizadas pelo oficial de justiça, o qual atestou o cumprimento presencial e pessoal do ato em certidão constante nos autos. Ressaltam que a fé pública atribuída ao oficial não pode ser afastada com base em alegações desprovidas de prova robusta ou em boletim de ocorrência unilateralmente produzido pelos agravantes.

Os agravados defendem ainda
,
que a regularização da propriedade pela ação de usucapião foi imprescindível, diante do falecimento de seu genitor e esposo dos agravados, que adquirira o imóvel de forma legítima. Alegam que a conduta dos agravantes busca criar obstáculos à efetivação do registro no cartório imobiliário, configurando litigância de má-fé.

Portanto, requerem a intimação dos agravantes para o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, desprovimento do recurso, bem como a aplicação das penalidades cabíveis por litigância de má-fé.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 256715163.

Preparo recursal devidamente recolhido no prazo legal, conforme comprovante de pagamento sob ID. 253280165.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO E EXPEDITA MARIA NETO SANTOS

AGRAVADO(S): DANNY ALEXSANDER ROTILI e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MARIA NETO SANTOS
, contra decisão interlocutória (ID. 172604233 –
autos de origem PJE Nº 1000636-79.2024.8.11.0048
) proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira-MT, que indeferiu a tutela de urgência postulada para suspender a ação de usucapião (processo: 1000025- 29.2024.8.11.0048), com a sustação de tod
a
s as medidas dela decorrentes.

Em suas razões recursais, as partes Agravantes alegaram que a citação realizada na ação de conhecimento é nula por falta de assinatura dos
agravantes
nos mandados. Sustentaram que, apesar de o oficial de justiça ter certificado a ciência dos
agravantes
, os mandados juntados aos autos não possuem as assinaturas necessárias. Defenderam que, a ausência dessas assinaturas viola o artigo 251, III, do CPC, que exige a obtenção da nota de ciência ou a certificação da recusa do citando.

Alegam que a nulidade da citação causa prejuízo irreparável, pois a ação de usucapião pode levar à alteração da área do lote objeto da disputa, impedindo a regularização do loteamento e prejudicando um empreendimento em andamento. Portanto, pleitearam pela suspensão de todos os atos processuais posteriores à citação até o julgamento do recurso, incluindo o mandado de averbação enviado ao cartório de registro de imóveis.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“2. A antecipação de tutela tem seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ao analisar, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o indeferimento do pedido liminar.

Primeiramente, quanto ao requisito da probabilidade de direito (fumus boni iuris), não se vislumbra presente nos autos, em sede de análise perfunctória, uma vez que não há demonstração da aquisição do imóvel em debate, conforme aduzido na inicial.

Logo, não resta presente o requisito da probabilidade de direito.

Nesse sentido, percebe-se que a matéria controvertida apresenta forte conteúdo fático, a reclamar dilação probatória e a
angularização
processual.

Igualmente, ainda que reste prejudicada a análise do requisito do perigo de dano, visualizo ausentes os indícios suficientes de que a demora processual causará um enorme dano à requerente, ao menos a priori, em relação às provas colacionadas com a inicial.

Dessa forma, é imperioso a não concessão da medida nesta fase processual, devendo este Juízo dar oportunidade para que a parte requerida apresente a sua defesa e, por consequência, exerça os seus direitos constitucionais ao contraditório e a ampla defesa.

Além disso, observa-se que eventual deferimento da tutela antecipada, ora pleiteada, pode insurgir na vedação prevista no art. 300, §3º, do CPC, de modo a demonstrar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial.

4. Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, DEFIRO a emenda e RECEBO a inicial.

5. No mais, faço as seguintes deliberações:

I - Considerando que o caso dos autos não admite composição (art. 334, § 4º, II, CPC), deixo de designar audiência de conciliação.

II – Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), na forma postulada, para, querendo, responder(em) a ação, consignando-se no referido mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora.”

Ao analisar o conjunto processual, vislumbra-se elementos suficientes que justificam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

A controvérsia cinge quanto a existência de possível nulidade de citação nos autos da Ação de Usucapião sob o n.º 1000025-29.2024.8.11.0048, em que os agravantes figuravam como requeridos.

Como é cediço, no que tange à figura da querela
nullitatis
também chamada de
actio

nullitatis
ou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, trata-se de meio idôneo para requerer declare o Estado-Juiz a inexistência de pressuposto processual de existência (petição inicial, jurisdição e citação) ou, até mesmo, condição da ação (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir).

Em análise ao conteúdo processual dos autos da ação de usucapião, ora referenciada, verifico que de fato consta a certidão positiva do oficial de justiça
Aldmir
Dias
Zambonine
(ID. 141650239), sendo registrado o seguinte:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mando devidamente assinado, dirigi-me ao endereço mencionado e ali sendo, procedi conforme determinado a CITAÇÃO do polo Passivo e confinantes, JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MARIA NETO SANTOS, os quais após ouvirem a
leitura de todo conteúdo, exararam seus cientes e aceitaram contrafés que lhes ofereci.”

Por outro lado, como bem apontado nas razões recursais, a certidão não se encontra acompanhada dos respectivos mandados de citação assinados pelos requeridos, ora agravantes.

Não se olvida a possibilidade de cogitar que isso constituiu mera irregularidade, não apta a ensejar a nulidade da citação, uma vez que a certidão do Oficial de Justiça tem fé pública, não podendo ser afastada sem prova de que seu conteúdo não é verdade. Contudo, na presente situação, os agravantes sustentam que a citação não ocorreu, de modo que a certidão se torna duvidosa, haja vista que nela está mencionada informação que notadamente não corresponde à realidade, qual seja, o fato de que os teriam exarado “seus cientes e aceitaram contrafés”.

O artigo 280 do Código de Processo Civil dispõe que “as citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”. Em reforço,
Fredie
Didier Jr (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 1; 19ª Edição; Ed.
Juspodivm
; p. 693) ensina que
“são formalidades que devem ser observadas na citação por oficial de justiça, sob pena de invalidade (art. 251, CPC): (...) d) obtenção da nota de ciente ou certidão de que o réu não a apôs no mandado”.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA DA AVALISTA. DECLARAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE OS ATOS FORAM PRATICADOS. CERTIDÕES INCOMPLETAS. REQUISITOS FORMAIS NÃO ATENDIDOS. NULIDADE. CPC, ARTS. 226, 239 E 247. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE QUANTO À MATÉRIA REFERENTE À ESPOSA DO COEXECUTADO. SÚMULA N. 211STJ. I.
A fé-pública de que goza o Oficial de Justiça se acha vinculada ao atendimento, pelo servidor, das formalidades previstas nos
arts
. 226 e 239 da lei adjetiva civil, quanto à completa e correta certificação das diligências alusivas à citação e intimação da parte
. II. Declarado pelo meirinho que houve a cientificação da avalista, agora já falecida, porém sem que das certidões constasse nem a sua assinatura em ambas as ocasiões, nem a justificativa para a não colheita da firma e tampouco a descrição da
co-executada
,
desfaz-se a presunção legal da higidez dos atos, acarretando a nulidade dos mesmos, ao teor do art. 247 do CPC
. III. Incidência da Súmula n. 211 do STJ no tocante à matéria subjacente.
IV. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido (REsp 178.020/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 03/06/2002, p. 209)”. – Grifo Nosso

Sob esse contexto, entendo que, encontra guarida a pretensão recursal, mormente pela comprovação da probabilidade do direito consubstanciada inexistência de mandado de citação assinado pelos recorrentes na ação originária, bem como diante do evidente o perigo de dano irreparável devido ao prosseguimento do cumprimento de sentença antes de dirimir a nulidade apontada.

A propósito, cito jurisprudência de âmbito nacional:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA OBJETO DA AÇÃO QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE GRAVE DANO - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. A tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo
. Sendo relevantes os fundamentos da querela
nullitatis

insanabilis
e havendo risco de grave prejuízo, impõe-se a concessão da tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento da sentença supostamente nula.
(TJ-MG - AI: 17802080720228130000, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/09/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1.
É cabível a antecipação de tutela para suspender o cumprimento de sentença ajuizado contra o autor da ação originária (agravante), quando constatado possível vício na sua citação na ação de indenização, cuja sentença é objeto do cumprimento.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07305653620208070000 DF 0730565-36.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/06/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
24/06/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r. decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Ação de execução de título extrajudicial. Vício de citação caracterizado.
Certidão do Oficial de Justiça que informa ter sido o executado citado, recebendo a contrafé e exarando sua ciência. Ausência, porém, da assinatura de ciência do devedor no mandado, o que torna duvidosa a certidão mencionada. Circunstância que, aliada à declaração de que não foi citado, indica que a citação não cumpriu a forma prevista no
CPC
. Nulidade reconhecida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21760487620208260000 SP 2176048-76.2020.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 16/10/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020) – Grifo Nosso

Noutro giro, no que pese os argumentos das partes agravadas em intimar os agravantes para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, tal tese
não
merece prosperar, uma vez que
,
os agravantes foram intimados em 14/11/2024 às 17:00:3
9
para recolher o preparo recursal no prazo de 48
hrs
, e
,
conforme consta no comprovante de pagamento anexado sob o ID. 253280165, houve o pagamento no mesmo dia
,
as 17:29:34, estando dentro do prazo legal.

Além disso, a alegação de litigância de má-fé não encontra fundamento, uma vez que, a ausência de assinatura dos agrav
antes
no mandado de citação da ação original
pode causar danos irreparáveis caso haja o prosseguimento do processo sem a devida citação.

O parecer ministerial manifestou pelo provimento do recurso sob o seguinte fundamento:

“A altercação recursal revolve pedido de nulidade de sentença proferida na ação de usucapião de nº 1000025-29.2024.8.11.0048 por suposta falta de intimação dos ora Agravantes EXPEDITA MARIA NETO SANTOS e JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS.

Verifico que consta naqueles autos Certidão Positiva de Citação, datada de 19/02/2024, que atesta “a CITAÇÃO do polo passivo e confinantes JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MATIA NETO SANTOS, os quais após ouvirem a leitura de todo conteúdo, exararam seus cientes e aceitaram contrafés que lhes ofereci”, subscrito pelo Oficial de Justiça ALDMIR DIAS ZAMBONINE.

De fato, a certidão não se encontra acompanhada dos mandados de citação
dos mesmos
, com as assinaturas que o Sr. Oficial firma ter colhido.

Assim, enquanto os Agravados sustentam a validade da Certidão mediante a fé pública que reveste a palavra do Sr. Oficial de Justiça, os Agravantes erigem a tese de que a citação é inválida, porquanto não revestida das formalidades necessárias.

A meu sentir, a luz da jurisprudência mais abalizada, deve prevalecer a tese dos Agravantes, sendo precário o ato de citação como se apresenta nos autos usucapiendos.

Ora, embora conste Citação Positiva,
a mesma
não fora acompanhada dos mandados de citação com a nota de ciente dos agravados. A ausência dos
mandados, per se, não macula o ato da citação, mas quando o Oficial de Justiça atesta a recusa da parte citada.

Ocorre que não é o caso dos autos, eis que exarado na certidão que os “confinantes JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO e EXPEDITA MATIA NETO SANTOS, os quais após ouvirem a leitura de todo conteúdo, exararam seus cientes e aceitaram contrafés que lhes ofereci”.

Nada obstante, tais contrafés jamais foram apresentadas ao Juízo, o que não pode ser suprido pela Escritura Pública posta ao id. 255645686, eis que, embora goze de fé pública a palavra do serventuário da justiça, ao deixar de acostar os mandados que teriam recebido a assinatura dos ora Agravantes, ele findou por macular o ato de citação.

A justificativa de que “por um lapso, deixou de efetuar a juntada, aos autos, da contrafé do mandado devidamente assinada por ambos, na manhã do dia 19/02/2024”, e que “todas as contrafés foram inutilizadas e destruídas pois o declarante acreditava ter juntada ambas aos autos, devidamente cumpridas” não é o bastante para reparar a mácula ao ato de citação, eis que prejudicada a
perfectibilização
do próprio ato processual previsto nos artigos 250 e seguintes do CPC, especialmente o seu art. 251, in
verbis
:

Art. 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo:

I -
lendo-lhe
o mandado e entregando-lhe a contrafé;

II -
portando
por fé se recebeu ou recusou a contrafé;

III - obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado.

Visto que o próprio Oficial de Justiça atestou que ambos teriam recebido a contrafé e assinado que foram cientificados de seu teor, incumbia-lhe o dever de acostar as contrafés aos autos. Deixando de fazê-lo, a validade do ato não pode se estribar em tão somente sua declaração, sob pena de tornar
inócua
a formalidade estatuída pelo
codex
processual e a segurança jurídica que dele advém.

Assim sendo, entendo que se aplica a orientação do STJ, que colaciono a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOTA DE CIENTE NO MANDADO DE CITAÇÃO. FALTA DE CERTIDÃO INDICANDO A RECUSA DE APOSIÇÃO DO CIENTE. NULIDADE. PRECEDENTES. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A
revaloração
jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é defeituoso o ato de citação quando não existe a nota de ciente no mandado, e não consta, na certidão do oficial de justiça, que o citado se recusou a fazê-lo. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.510.287/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 20/4/2017,
DJe
de 4/5/2017; REsp 810.792/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 11/5/2006; REsp 178.020/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 12/3/2002, DJ de 3/6/2002
. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.540.156/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023) (grifo proposital).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NOTA DE CIENTE NO MANDADO DE CITAÇÃO. FALTA DE CERTIDÃO INDICANDO A RECUSA DE APOR O CIENTE. NULIDADE. REQUISITOS FORMAIS NÃO ATENDIDOS. ART. 247 DO CPC/1973.

1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.

2. A
revaloração
jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.

Precedentes.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é defeituoso o ato de citação quando não existe a nota de ciente no mandado, e não consta, na certidão do Oficial de Justiça, que o citado se recusou a fazê-lo. Nesse sentido: Recurso Especial 810.792/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18.4.2006, DJ 11.5.2006, p. 172, e Recurso Especial 178.020/SP, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 12.3.2002, DJ 3.6.2002, p. 209.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.510.287/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017,
DJe
de 4/5/2017.)

Dessarte, nada obstante a fé pública de que goza a palavra do Sr. Oficial de Justiça, o STJ entende que, não atestada a recusa dos Agravantes e não juntadas as contrafés nos autos, resta maculado o ato de citação, de sorte que deve ser confirmada esta liminar recursal.

Por conseguinte,
o Parquet entende ser forçoso o provimento do presente instrumental.”

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ratificar a liminar concedida anteriormente para o fim de
suspender todos os efeitos da sentença proferida na ação de usucapião n.º 1000025-29.2024.8.11.0048, inclusive, para sustentar a expedição de mandado de averbação enviado ao cartório de registro de imóvel da comarca de Juscimeira/MT.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024